Tribunal: TJSP
Processo: 2244564-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Protesto Interruptivo de Prescrição – Ajuizamento no domicílio da autora - Competência – Probabilidade da existência de relação de consumo em relação a alguns dos contratos - Tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta e, por isso, pode ser declinada de ofício, com afastamento da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.